Tribunal: TJDFT
Processo: 0704032-49.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704032-49.2021.8.07.0018 RECORRENTE: SANTA FÉ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alíneas "a", “c” e “d”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. REFIS-DF 2020. LEI COMPLEMENTAR N.o 976/2020 E N.o 983/2021. DECRETO N.o 41.463/2020. PARCELAMENTO. REDUÇÃO DO PRINCIPAL. REDUÇÃO DO ART. 42 DA LEI COMPLEMENTAR N.o 004/1994. IMPOSSIBILIDADE. MODALIDADE DE COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIOS. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação contra sentença que denegou a segurança, a qual visava o direito de usufruir da integralidade dos benefícios instituídos pelo art. 4o da LC n.o 976/2020, inclusive a redução do principal, mesmo no caso de apresentação de precatórios para pagamento/compensação de débitos; bem como o direito à redução do acréscimo de 10% do art. 42, §1o, da LC n.o 004/1994, conforme disposto no art. 3o da LC n.o 976/2020, para promover a readequação dos valores cobrados. 2. Não há se falar em ausência de fundamentação da sentença quando as questões trazidas são devidamente enfrentadas pelo Juízo de origem, em observância ao comando do art. 93, IX da Constituição Federal e aos requisitos dos artigos 11 e 489 do Código de Processo Civil. 3. O mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça (art. 5o, LXIX, da CF/1988 e art. 1o da Lei n.o 12.016/2009). 4. A adesão Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal REFIS-DF 2020 é condicionada à aceitação plena e irrestrita de todas as condições estabelecidas pela Lei Complementar n.o 976/2020 e em regulamento específico pelo contribuinte. 5. Da análise da Lei Complementar Distrital n.o 976/2020 (que instituiu o REFIS-DF 2020); de seu Decreto regulamentar (n.o 41.463/2020) e da Lei Complementar que posteriormente a alterou (n.o 983/2021), conclui-se ser possível utilizar crédito líquido e certo formalizado em precatório judicial para a compensação dos débitos tributários, aplicando-se as reduções trazidas pela norma apenas quanto aos juros e multas. Por decorrência, as regras especiais do programa para pagamento dos débitos com precatório não amparam o direito à redução do principal. 6. De acordo com o art. 3o da LC n.o 976/2020, o débito incentivado é aquele composto da soma dos valores referentes: (a) principal atualizado e reduzido, quando for o caso; (b) juros de mora reduzidos; (c) multa reduzida, inclusive a de caráter moratório e por descumprimento de obrigação acessória e principal; (d) demais acréscimos previstos na legislação específica. 7. Conquanto a parcela do art. 42, §1o, da Lei Complementar n.o 004/1994 possa ser definida como acréscimo legal previsto por legislação específica a ser considerada na composição do débito do REFIS, falta amparo para o pedido de sua redução – principalmente se considerado que a própria LC n.o 976/2020 não prevê tal possibilidade (ao contrário do que se vê em relação aos demais itens da soma) e se observado que tal acréscimo (10%) incidiu sobre base de cálculo já reduzida. 8. Se a lei é contrária à tese do impetrante, inexiste direito líquido e certo a ser tutelado pela via eleita. 9. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1o da Lei 12.016/2009 bem como 97, 99, 100 e 106, todos do Código Tributário Nacional, sustentando que a alteração legislativa promovida pela Lei Complementar Distrital 983/2021 no Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal (REFIS-DF 2020), instituído pela Lei Complementar Distrital 976/2020, não pode alcançar e restringir seu direito à compensação tributária, após sua adesão ao programa, ante ao princípio tributário que veda a incidência de efeito retroativo que não beneficie o contribuinte. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação aos artigos 5o, incisos XXXV, XXXVI, LIV, LV e 93, inciso IX, e 150, todos da Constituição Federal. Em adição, fundamenta o recurso extraordinário também quanto ao permissivo do artigo 102, inciso III, alíneas “c” e “d”, da CF, sem, contudo, apontar qualquer lei julgada válida em face da Constituição Federal ou de lei federal. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.” (AgInt no AREsp 1887174/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021). Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto ao indicado malferimento dos artigos 1o da Lei 12.016/2009 bem como 97, 99, 100 e 106, todos do Código Tributário Nacional. Isso porque o desenlace da controvérsia pela turma julgadora se deu com a análise da Lei Complementar Distrital 976/2020 e da Lei Complementar Distrital. Nesse passo, conforme iterativos julgados da Corte Superior, “Inviável a análise de lei local por esta Corte, incidindo à espécie, por analogia, o enunciado da Súmula 280, do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual "por ofensa ao direito local não cabe recurso extraordinário" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.967.752/ES, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 12/5/2022). Em igual sentido, confira-se, ademais, o AgInt no AREsp n. 1.845.031/GO, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 11/5/2022) e o AgInt no AgInt no AREsp n. 1.754.767/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 12/4/2022. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. No que se refere à alegada ofensa ao artigo 150 da CF, não merece ser admitido o recurso extraordinário, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “O Juízo de origem não analisou efetivamente a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas desta CORTE SUPREMA.” (ARE 1323080 ED, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/1/2022). De igual sorte, descabe dar seguimento ao recurso extraordinário no tocante às teses recursais lastreadas nos permissivos constitucionais do artigo 102, inciso III, alíneas “c” e “d”, da CF, porquanto, o STF já assentou reiteradas vezes que “A admissibilidade do recurso extraordinário interposto com fulcro na alínea c do permissivo constitucional exige que a parte recorrente demonstre, de forma inequívoca, que a decisão recorrida tenha julgado válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, o que não se verifica na espécie (Súmula 284 do STF). (ARE 1375139 AgR, Relator: LUIZ FUX, DJe 10/6/2022), bem como que “O Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal, tampouco julgou válida lei local contestada em face de lei federal, mas apenas interpretou as normas infraconstitucionais de regência e cláusulas contratuais, o que impede o cabimento do apelo extremo fundado nas alíneas “c” e “d” da CF. (ARE 1276244 AgR, Relator: EDSON FACHIN, DJe 13/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009